Tribunal: TJPA
Processo: 0800173-02.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800173-02.2020.8.14.0009

APELANTE: MANOEL DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO NÃO RECONHECIDO. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CONTRATO. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DECLARANDO NULO O CONTRATO/DESCONTO; CONDENANDO O RÉU A RESTITUIR, EM DOBRO, TODOS OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS; CONDENANDO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
Ademais, cumpre destacar que os descontos se iniciaram julho de 2016, só tendo a presente ação sido proposta em 2020, o que pesa em desfavor do Autor, já que não é razoável que tenha aceitado passivamente, por tanto tempo, descontos indevidos em sua conta bancária. Assim, entendo que o valor de indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 3.000,00 (três mil reais).

II-
Quanto ao termo inicial para contagem de juros incidentes nos valores devolvidos em dobro (dano material) desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, note-se que tal súmula foi utilizada na sentença não havendo motivos para reformá-la, portanto, o pedido resta prejudicado.

III-
Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800173-02.2020.8.14.0009

APELANTE: MANOEL DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
MANOEL DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA
, inconformados com a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais, movida
em face do
BANCO BRADESCO S.A.

Consta da inicial da ação: 1) que o autor é beneficiário do INSS e realizou um empréstimo no banco requerido no valor de R$ 1.529,12 (um mil e quinhentos e vinte e nove reais e doze centavos), sendo que, não conseguiu sacar o valor do empréstimo porque incidiu um desconto em sua conta, o qual desconhece; que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer a contratação mencionada; 3) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito com devida devolução em dobro e indenização por dano moral.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira, onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos.

Réplica apresentada no ID 12561905.

Prolatada sentença (ID

12561931), o magistrado singular julgou
procedentes os pedidos do autor para: 1) declarar nulo o contrato/desconto a que alude a inicial, com o título EMPREST. PESSOAL – AMORTIZ. SALDO; 2) condenar o réu a restituir, em dobro, todos os valores indevidamente descontados; 3) condenar ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais); 4) condenar a Requerida no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) da condenação.

Apelação apresentada pelo autor (ID 12561935), onde sustenta que a sentença merece reforma sob os seguintes argumentos: 1) majoração dos danos morais; 2) que o termo inicial para contagem de juros sobre danos materiais seria desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Recurso de apelação interposto pelo banco réu no ID 13984259, onde sustenta: 1) inexistência de má-fé, portanto, incabível devolução em dobro.

Contrarrazões do banco réu no ID 12561938.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, registrado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800173-02.2020.8.14.0009

APELANTE: MANOEL DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise de mérito.

MÉRITO:

De início, importante ressaltar que o apelante defende a majoração dos danos morais e que o termo inicial para contagem de juros incidentes no dano material seria desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Na esteira da Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Pacificado, portanto, o entendimento de que o autor deve ser indenizado com danos materiais e morais. Vejamos a jurisprudência:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. APELOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE.

1.

Apelação Cível interposta pela Instituição Financeira.

1.1.A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de "Aplicação Automática" e/ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora.

1.2.O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado.

1.3. A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. Entendimento do STJ relativo à conduta contrária à boa-fé objetiva alcança apenas as cobranças indevidas ocorridas após 30.03.2021. Em relação àquelas realizadas anteriormente, como acontece no caso concreto, deve ser comprovada a má-fé da parte para que haja a determinação de restituição em dobro. Instituição financeira não conseguiu comprovar a existência/regularidade da cobrança debatida, logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores por serviços não contratados, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria da Recorrida, ato que configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

1.4. Apelo conhecido e desprovido, à unanimidade.

2.

Recurso Adesivo interposto pela Autora. Valor fixado a título de indenização por dano moral suficiente e proporcional para reparar o dano sofrido, devendo ser mantido o quantum fixado

2.1. Recurso igualmente conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802214-10.2020.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/10/2022)

Em observância aos critérios para a fixação do
quantum
referente aos danos morais, necessário observar alguns julgados pátrios em situações análogas:

TJSP - Apelação Cível nª 1012145-86.2015.8.26.0506: RECURSO – Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Comprovada ilegitimidade do saque da integralidade do benefício previdenciário da apelada, através de prova pericial grafotécnica – Valores comprovadamente sacados por terceiros, que devem ser integralmente restituídos – Evidente existência de culpa corrente do apelante, que permitiu a realização de saque fraudulento, diretamente no caixa – Falha na prestação dos serviços bancários que privou a apelada da integralidade de seu benefício previdenciário – Configurado dano moral "in re ipsa" – Aplicação da Súmula 479 do STJ – Indenização bem fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante das circunstâncias do caso concreto – Prequestionamento – Honorários advocatícios bem fixados e majorados – Recurso improvido (TJSP;

Apelação Cível 1012145-86.2015.8.26.0506; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2021; Data de Registro: 22/05/2021)

TJSP - Apelação Cível nª 1003929-59.2020.8.26.0281: Apelação. Direito do Consumidor. Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de negativação indevida, com pedido de tutela antecipada. Sentença de procedência. Nome da autora inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Empresa Ré que não apresenta em nenhum momento prova contundente no sentido de que houve a efetiva contratação do serviço de telefonia. Ausência completa de contrato ou gravação de atendimento telefônico que comprove a contratação da prestação de serviço. Alegação de fraude perpetrada por terceiro. Improcedência. Dever da empresa Ré em zelar pela segurança da contratação de seus serviços, sendo mais diligente quanto a conferência da veracidade dos dados do contratante. Dano moral in re ipsa caracterizado. Indenização mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes desta Câmara. Não comprovada a relação contratual entre as partes. Correção monetária que deve incidir a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (artigo 405 do CC). Sentença mantida. Honorários, mantidos em 20% sobre o valor da condenação, haja vista que já arbitrados em patamar máximo. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP;

Apelação Cível 1003929-59.2020.8.26.0281; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2021; Data de Registro: 02/06/2021)

TJSP - Apelação Cível nª 1009029-11.2020.8.26.0405: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação do autor de que seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes, em razão de débito que desconhece – Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$5.000,00. – Pretensão de majoração do valor fixado para R$100.000,00. INADMISSIBILIDADE No caso, o dano moral foi reconhecido pela sentença e contra ela não há recurso da instituição financeira ré. Valor da indenização bem fixado pelo Juízo, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pretensão de valor exagerado que extrapola o caráter reparatório. Sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação. ADMISSIBILIDADE: Honorários majorados para 20% sobre a condenação, percentual que se mostra condizente com a natureza e a complexidade da causa. DANOS MORAIS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – Relação extracontratual – Sentença que determinou a incidência de juros de mora desde a data do julgamento – Pretensão do autor de que os juros incidam desde o evento danoso. ADMISSIBILIDADE: Em se tratando de relação extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, ou seja, desde a inscrição indevida (Súmula 54 STJ). Sentença reformada neste ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1009029-11.2020.8.26.0405; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2021; Data de Registro: 01/06/2021)

Ademais, cumpre destacar que os descontos se iniciaram julho de 2016, só tendo a presente ação sido proposta em 2020, o que pesa em desfavor do Autor, já que não é razoável que tenha aceitado passivamente, por tanto tempo, descontos indevidos em sua conta bancária. Assim, entendo que o valor de indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Quanto ao termo inicial para contagem de juros incidentes nos valores devolvidos em dobro (dano material) desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, vejamos o que a sentença decidiu:

b) CONDENAR
ou exigir, ao Banco Bradesco S/A, a restituição em dobro (danos materiais), à parte requerente, dos valores correspondentes à(s) parcela(s) mensal(is) que fora(m) indevidamente descontada(s) da conta bancária dela, corrigida monetariamente pelo índice INPC a
partir do prejuízo efetivo (desconto indevido)
e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês contados da citação;

Note-se que tal súmula foi utilizada na sentença não havendo motivos para reformá-la, portanto, o pedido resta prejudicado.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2023